Tribunal: STF
Processo: ARE 1493133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA. CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e higidez, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para legitimar-se o sacrifício do direito fundamental assegurado, de modo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra plausível derrui-lo. 2. Delações anônimas insuladas e que não reportam às circunstâncias fáticas evidenciadores do suposto flagrante delito, revelam escassez informacional e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de ingresso forçado e domicílio, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP). RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO. Expedição de alvará de soltura.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O juízo de piso consignou na sentença condenatória:



    “[...] da análise das declarações judiciais prestadas pelos agentes que realizaram a diligência na data dos fatos, a saber, o Delegado de Polícia Alex Miller Lima, e o policial civil Wagner José Oseia do Nascimento, com amparo no art. 244, CPP, ou seja, em exercício regular da atividade policial, após monitoração do local pelos agentes, o acusado foi por eles abordado na escadaria do prédio em que residia em razão das inúmeras informações recebidas pela Polícia Civil de que, em seu apartamento, havia intensa movimentação de tráfico de drogas, sendo certo que ele já era conhecido no meio policial, tendo sido investigado anteriormente por outros crimes, inclusive por tráfico de drogas. 



    Tem-se, ainda, conforme narrado pelo policial civil referido, que ele e o delegado de polícia se identificaram para o porteiro do condomínio de prédios em que o acusado residia, que autorizou a entrada, não havendo que se falar em invasão de áreas comuns. 



    Seguindo, o acusado, ao ter conhecimento das denúncias contra si, franqueou a entrada dos policiais em sua residência, voluntariamente e de forma tranquila, ao que parece, crente de que o entorpecente ali guardado não seria encontrado. 



    [...]



    No caso concreto, a defesa alega que o acusado foi pressionado pelos policiais a deixá-los entrar em sua residência, e que inclusive sacaram suas armas. Contudo, tal alegação cai por terra frente ao legítimo depoimento prestado pela companheira do acusado, Maria Eduarda Rocha Mendes, nas partes em que, em corroboração ao que foi declarado pelo delegado de polícia e pelo policial civil acima mencionados, e divergindo do interrogatório do acusado, afirmou que “os policiais não foram agressivos com Vitor no momento da abordagem; as armas dos policiais estavam visíveis, mas não chegaram a sacar a arma contra Vitor”. 



    Consta ainda do depoimento da referida informante que os agentes mostraram seus distintivos, e que quem realizou a busca pela droga foi o próprio acusado, localizando-a no quarto, denotando-se que, como relatado pelos policiais em Juízo, a ocorrência foi tranquila, havendo colaboração do acusado. [...]



     Portanto, como se vê, o ingresso domiciliar foi amparado em autorização livre e sem vício de consentimento exarada pelo acusado, que inclusive ajudou os policiais a localizarem as drogas, não havendo nenhum elemento nos autos a infirmar tal conclusão.”



    O Tribunal de origem, por seu turno, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ora, na diligência realizada, a equipe policial apoiou-se, exclusivamente, em relatos anônimos, não documentados, de que o apelante “traficaria drogas em um apartamento do condomínio Filomeno da Cruz”, cingindo-se ao que a levou a rumarem para o local indicado e, de mais a mais, nada se documentou a respeito da obtenção de autorização livre e voluntária para ingressar no local, seja escrita ou em vídeo. 



    Não é só. Os policiais não visualizaram nenhuma movimentação estranha ou a realização de algum tipo de transação ou entrada e saída de terceiros no imóvel residencial, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de delações “anônimas”. 



    Sob esse prisma, detecta-se que o apelante afirmou, em juízo, tanto durante a audiência de custódia (mov. 13), quanto em audiência de instrução e julgamento (mov. 79), “não autorizou a entrada dos militares na sua residência, sendo forçado através de ameaças”.



    Com efeito. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e higidez, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para legitimar-se o sacrifício do direito fundamental em questão, de modo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra plausível derrui-lo. 



    Nesse contexto, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da violação domiciliar enseja a nulidade da prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem reconheceu a ilicitude da prova obtida na busca domiciliar porquanto “A motivação para fazê-lo cingiu-se, dessa maneira, unicamente, por notícias anônimas, o que, por si só, não constitui a situação de fundadas razões para autorizar o acesso à residência. ”



    No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial. Como ressaltou o juízo de piso, o ingresso em domicílio foi motivado por atitude objetivamente suspeita e com autorização do acusado.



    Como se extrai dos autos, os policiais, após recebimento de diversas denúncias dando conta de que o recorrido traficava drogas, se deslocaram até o imóvel e, após monitoração do local pelos agentes, ao avistarem o acusado, se identificaram, bem como esclareceram o motivo da abordagem, momento e que receberam autorização para ingresso no imóvel. 



    Além disso, foram apreendidas dentro da residência: “27 (vinte e sete) porções de ‘maconha’, pesando, aproximadamente 53,603 g (cinquenta e três gramas e seiscentos e três miligramas) e 02 (duas) porções de ‘cocaína’, com massa bruta de 20,943 g (vinte gramas e novecentos e quarenta e três miligramas), conforme fotografia (fl. 35 – PDF) e laudo de constatação provisório ... um aparelho celular, marca Motorola, modelo E-40, uma máquina de cartão de crédito, e plástico para embalar a droga”.



    Ainda, com a devida autorização judicial para a quebra de sigilo dos dados contidos no aparelho celular e na máquina de cartão de crédito “constatou-se que o denunciado conversava com os usuários via “WhatsApp” comercializando entorpecentes e inclusive recebia os comprovantes de depósitos, feito pelos usuários de drogas, pelo aparelho celular (mov. 23)”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1459386 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe- 09-05-2024)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. [...] 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição nº 62.685/2023.” (HC 229194 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas (id:ce6c9cef).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente